Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. FRAUDE BANCÁRIA. VALORES QUE DESTOAM SIGNIFICATIVAMENTE DOS GASTOS MÉDIOS DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO BANCO EM PROVIDENCIAR O BLOQUEIO TEMPESTIVO. HONORÁRIOS.
1. Há falha no serviço da instituição financeira que age com desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais que destoam consideravelmente do padrão de consumo do correntista e deixa de providenciar o bloqueio tempestivo quando informada pelo consumidor imediatamente após ocorrência da fraude.
2. Os honorários sucumbenciais devem abranger todo o proveito econômico obtido.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.